Tribunal: TJMT
Processo: 0020301-13.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020301-13.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULINA MARIA DE B SALEH - EPP - CNPJ: 02.535.752/0001-82 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - CPF: 172.675.952-00 (EMBARGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO(S):

PAULINA MARIA DE B SALEH - EPP

EMBARGADO(S):

PAULINA MARIA DE BARROS SALEH

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – MANUTENÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA

- APLICABILIDADE DO TEMA IAC N. 1 DO STJ (TESE 1.4) – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Devidamente intimado nos termos da
tese 1.4
do
Tema IAC n. 1
do STJ, para apontar possível causa suspensiva e/interruptiva à pretensão executiva, inexiste qualquer cerceamento ao exequente

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO(S):

PAULINA MARIA DE B SALEH - EPP

EMBARGADO(S):

PAULINA MARIA DE BARROS SALEH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A

contra o v. acórdão de ID. n. 92717974 que negou provimento ao apelo interposto contra a
sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 20301-13.2010.8.11.0041 ajuizada em face de
PAULINA MARIA DE B SALEH - EPP
,

PAULINA MARIA DE BARROS SALEH
e
NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH
, que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15, bem como condenou a parte exequente no pagamento das custas e despesas processuais.

Afirma o embargante que ao manter a sentença, houve omissão acerca do principal argumento recursal, qual seja, o fato de o juízo não ter procedido a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito antes da ocorrência da prescrição intercorrente, a fim de que o prazo fosse interrompido.

Contrarrazões no ID. n. 94176476 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Diversamente do que tenta fazer crer o embargante, não é papel do juízo da execução, sob pena de incorrer em violação à imparcialidade, admoestar o exequente acerca da iminência da ocorrência de prescrição, a fim de intimá-lo pessoalmente para tomar as providências que são de sua responsabilidade.

O que exige a
tese 1.4
do
Tema IAC n. 1
do STJ, expressamente aludida no aresto, é que, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, seja o credor intimado para apontar possível causa suspensiva e/interruptiva da pretensão executiva.

Vejamos:

“
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”
(REsp 1.604.412/SC)

No caso, conforme ficou registrado no acórdão embargado, à
vista de ausência de bens das devedoras passíveis de penhora, o próprio banco exequente peticionou nos autos em 26/02/2015 (ID. n. 87799058 - Pág. 156) requerendo a suspensão do feito executivo, nos termos art.791, inciso III, do CPC/15, com a consequente remessa dos autos ao arquivo, até nova manifestação do exequente, o que foi deferido pelo juízo singular em decisão datada de
02/03/2015
(ID. n. 87799058 - Pág. 157)

Ocorre que no arquivo o feito permaneceu inerte até que o exequente, ora embargante peticionou em
12/02/2021
– ou seja, quase seis anos mais tarde.

Deferido o desarquivamento (ID. n. 87799058 - Pág. 165), o juízo determinou então fosse certificado se já decorrido o prazo de prescrição da pretensão (ID n. 87799059 - Pág. 1).

Certificado o transcurso do referido lapso prescricional (ID. n. 87799060 - Pág. 1)

Devidamente intimado para se manifestar acerca da certidão que atestou a prescrição (ID. n. 87799063 - Pág. 1),

o exequente assim o fez em petição de ID. n. 87799065, no qual sustentou a inocorrência da prescrição.

No caso, o
fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021